Tribunal: TJMT
Processo: 1043376-83.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043376-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEYSELENE DE SOUZA FERREIRA - CPF: 029.542.921-64 (EMBARGADO), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), KAMYLA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 051.284.371-67 (EMBARGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ANCAR IVANHOE ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA - CNPJ: 09.591.056/0003-02 (EMBARGANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1043376-83.2018.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargantes:
Condomínio Civil Pantanal Shopping e outra.

Embargadas:
Jeyselene de Souza Ferreira e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1043376-83.2018.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargantes:
Condomínio Civil Pantanal Shopping e outra.

Embargadas:
Jeyselene de Souza Ferreira e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Condomínio Civil Pantanal Shopping e
Ancar Ivanhoe Administradora de Shopping Centers Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes apontam a ocorrência de omissão no v. acórdão, pois o evento danoso ocorreu fora das dependências do shopping, sendo que todas as medidas necessárias à segurança e vigilância dos veículos estacionados foram tomadas. Defendem a ausência de falha na prestação de serviço, inexistindo o dever de indenizar. Alegam ser indevida a manutenção do
quantum
indenizatório no montante exorbitante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando que o veículo foi recuperado em menos de cinco horas.

Pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 157292154), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1043376-83.2018.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
– Capital

Embargantes:
Condomínio Civil Pantanal Shopping e outra.

Embargadas:
Jeyselene de Souza Ferreira e outra.

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“A doutrina e a jurisprudência têm entendimento pacífico no sentido de que na hipótese de ocorrência de danos em estacionamento, a responsabilidade é da empresa, uma vez que o lugar destinado aos veículos é colocado à disposição como verdadeiro atrativo para a clientela.

Essa matéria é objeto da súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a citação de qualquer outro precedente, verbis:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

O mesmo raciocínio vale para os casos de roubo cometidos no estacionamento fornecido pela empresa.

Antes de tudo, vale lembrar que nos moldes do art. 14 do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Conforme posição adotada no Superior Tribunal de Justiça, o estacionamento pode ser considerado como uma extensão da empresa. (REsp 1.045.775-ES), não havendo que se falar em fortuito externo excludente do ilícito, como pretendem os apelantes. Sobre o tema, vale citar o seguinte julgado, verbis:

(...)

Veja que a falha no dever de vigilância deve ser levada em consideração, afastando qualquer alegação de imprevisibilidade, sobretudo nos dias atuais, de modo que o risco não pode ser repassado ao consumidor que espera, minimamente, não ser alvo de crime contra o patrimônio, após efetuar suas compras.

Com efeito, a segurança é elemento inerente à empresa que fornece a guarda de automóveis em estacionamento próprio.

Nesse passo, em que pese as alegações dos apelantes, é certo que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação dos serviços prestados pelos apelantes, demonstrada na ausência de vigilância, segurança e cuidado, ocasionando o constrangimento indevido.

Nesse passo, as provas produzidas corroboram com a afirmação inicial, notadamente o boletim de ocorrência (id. 144053469 e 144053470), e o comprovante de pagamento do ticket de estacionamento (id. 144053471).

Dessa forma, ainda que os apelantes defendam a ausência de responsabilidade, o certo é que, conforme o entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar é irrefutável.

Desse modo, bem fundamentou o douto magistrado, verbis:

“
Concernente ao mérito, a discussão no feito em tela é simples e não demanda maiores elucubrações. Segundo consta dos autos o autor pretende a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais em decorrência de roubo na saída do estacionamento do shopping.

Nesse sentido, o autor colacionou boletim de ocorrência, comprovante de ticket, fotos e vídeos do momento do roubo ocorrido no dia 29/08/2018.

Insta salientar que, o evento danoso é incontroverso entre as partes, e que as autoras passaram por momento de aflição, sofrimento psicológico desgaste em busca do veículo e sensação de insegurança.

Por outro viés, as requeridas sustentaram que o fato ocorreu depois da cancela, estando o veículo fora de seu estabelecimento, alegando a excludente culpa exclusiva de terceiro.

Pois bem, considero que, no caso concreto, houve a falha na prestação de serviço das requerida, bem como a ocorrência de dano moral, uma vez que o evento danoso se deu na saída do estacionamento do referido shopping center, em local que merecia uma vigilância especial das rés, haja vista que é uma área eletrônica de controle de pagamento, em que o consumidor é obrigado a parar o veículo, abrir o vidro, passar o ticket no leitor ótico e aguardar o levantamento da cancela.

Note-se, que a mecânica de funcionamento das cancelas automatizadas torna os referidos locais vulneráveis a delitos desta natureza. Outrossim, é certo que a requerida implementou as cancelas eletrônicas e extirpou a vigilância física nos aludidos locais, como forma de reduzir custos e aumentar o lucro, devendo, portanto, arcar com os riscos da referida atividade econômica..

Doutro lado, crimes deste porte são comuns nestes lugares diante da vulnerabilidade do consumidor, como já exposto, o que torna previsível e evitável, tendo em vista que uma presença humana de segurança, por exemplo, poderia inibir a ação de criminosos.” (id. 144058195 - negritei)

Nesse sentido soa o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ROUBO EM ESTACIONAMENTO – SUPERMERCADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE VIGILÂNCIA – SEGURANÇA – CUIDADO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de responsabilidade do estabelecimento comercial (supermercado) arcar com o prejuízo sofrido pelo consumidor que teve seu veículo e bens roubados em estacionamento junto às suas dependências.

O dano material devidamente comprovado pela vítima, carreando aos autos provas com presunção de veracidade juris tantum, não merece rejeição ou minoração, mormente ante a falta de prova em contrário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.” (RAC n. 0028858-76.2016.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.12.2018 - negritei)

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROUBO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - INDENIZAÇÕES DEVIDAS – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece os serviços de estacionamento responde pelos danos causados em suas dependências, porquanto responsável pela guarda e vigilância (Sumula 130 do STJ).

É ônus do requerido (art. 373, II, do CPC) demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nos ilícitos contratuais, os juros fluem a partir da citação (Código Civil, artigo 405) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).” (RAC n. 0001696-09.2016.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.07.2019 - negritei)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta dos apelantes e o dano sofrido pelas apeladas.

Dessa forma, analisando as provas constantes dos autos, entendo que o douto magistrado andou bem em concluir que pelo dever de indenizar o ilícito ocorrido no estacionamento.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, a falha na prestação de serviços restou comprovada e o dano moral é consequência.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade dos apelantes quanto ao dano sofrido pelas apeladas,

em razão do erro que cometeram, de modo que passo a análise do quantum indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir as apelantes à repetição da falha no serviço, considerando-se as suas capacidades econômicas, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-las, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.
”
(id. 153678652 - grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a ocorrência de falha nos serviços prestados pelos embargantes, ante a ausência de vigilância, segurança e cuidado, gerando a condenação a título de dano moral.

Ademais, conforme consta no v. acórdão, o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem se mostrou adequado, mormente considerando as particularidades do caso em questão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023